Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706987-65.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. APELADO: CLAUDIA MARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (autora) contra sentença que, em ação monitória, acolheu os embargos apresentados pela ré e julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões (ID. 77849091), a apelante deixou de recolher o preparo recursal e formulou pedido de gratuidade de justiça. No entanto, a questão atinente à gratuidade da apelante já foi objeto de exame no bojo do agravo de instrumento no 0708242-61.2025.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, que negou provimento do recurso por considerar não comprovada a hipossuficiência alegada (ID. 247557990, originário). Por essa razão, concedo-lhe o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 9 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r